Tribunal: TJDFT
Processo: 0751346-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL (agravante/exequente) contra decisão monocrática de ID 59024534 que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade diante de suposta ausência de conteúdo decisório na manifestação processual que entendeu não ser possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, nos termos do art. 1.361, do CC, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa, bem como concluiu que a penhora será sobre os direitos aquisitivos da parte executada sobre o bem descrito à referida certidão. (ID 177124773 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 60103594), afirma que, ao impulsionar o feito, requereu expressamente a penhora do imóvel, o que foi enfrentado pelo juízo a quo, o qual indeferiu o pleito. Sustenta que “a manifestação do Juízo a quo não é mero despacho, pois decide sobre o pedido formulado pela Parte no sentido da penhora do próprio bem imóvel” (ID 60103594, pág. 6). Afirma que a penhora dos direitos aquisitivos, pedido feito de forma subsidiária, difere-se da penhora do bem propriamente dito, de modo que não há perda do objeto do pedido principal. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reconhecer a natureza decisória do ato impugnado que indeferiu a penhora sobre o imóvel. Contrarrazões em ID 63843939. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.021, §2°, do Código de Processo Civil, é possível, em sede de agravo interno, a retratação do relator após decorrido o prazo de manifestação do agravado. Nesse sentido, em análise mais acurada, verifico que há, de fato, conteúdo decisório impugnável por agravo de instrumento na manifestação do Juízo a quo em indeferir a penhora do imóvel para pagamento de dívidas condominiais em execução de título extrajudicial. Isso porque o Juízo a quo indeferiu a pretensão da parte exequente na penhora do imóvel alineado fiduciariamente, embora tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos desse bem. Com efeito, a hipótese se amolda ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a possibilidade de impugnação por agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas em sede de execução extrajudicial. Desse modo, “as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil” (REsp 1.803.925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1o/08/2019, DJe de 06/08/2019). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.021, §2°, do Código de Processo Civil, realizo juízo de RETRATAÇÃO, a fim de revogar a decisão de não conhecimento proferida em ID 59024534 e, por conseguinte, analisar o agravo de instrumento interposto com a urgência que a causa impõe. Nesse sentido, os argumentos sobre a possibilidade, ou não, de penhora de imóvel alienado fiduciariamente para satisfazer dívida condominial serão analisados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora